Tribunal: STF
Processo: Rcl 59995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Comarca de Feira de Santana, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: No caso em tela, a Nobre Juíza de Direito [...] proferiu decisão negando ao Reclamante o direito de recorrer em liberdade, descumprindo jurisprudência consolidada deste Tribunal. Consoante entendimento perfilhado tanto pelo colegiado da Segunda Turma, quanto da Primeira Turma, via de regra, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição, em sentença condenatória, de regime penal menos gravoso que o fechado [...]. Entre vários outros julgados, cita-se, nesse sentido, o HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021. 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Reclamante. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Os parâmetros invocados são as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, todas julgadas no dia 07 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:



    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 



    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena:



    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.



    No caso concreto, ao indeferir o pedido da defesa, o Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão:



    [...]



    III – DA REAVALIAÇÃO PRISIONAL: 



    No caso dos autos, não houve inovação fática apta a alterar o panorama exposto no decreto prisional que justifique a revogação da medida constritiva. É de rigor reiterar, na oportunidade, a gravidade in concreto que reveste a conduta, retratada na expressiva quantidade de drogas movimentada (mais de meia tonelada de maconha), a denotar o envolvimento de associação criminosa, e no modus operandi exposto, com deslocamento desta carga em veículo próprio e em concurso de agentes. Não se olvide que, se bem sucedida a conduta, quantidade vultosa de entorpecente estaria disponível para comercialização, causando grande impacto social. 



    Neste diapasão, infere-se a permanência do fundamento da garantia da ordem pública, revelando-se inócuas a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Assim, deixo de conceder aos réus o direito de apelar em liberdade. 



    [...] 



    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a manutenção da prisão preventiva na decisão proferida, caso dos autos. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta ação. 



    Por fim, os acórdãos proferidos em Habeas Corpus, também invocados na inicial como parâmetros de controle pela parte autora, não servem ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque dizem respeito a processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha:



    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014).



    Em conclusão, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente